Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706204-38.2023.8.07.0003 DESPACHO Ante os contatos telefônico dos autores (id 71319875), renove-se a diligência de id 69462163. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator